Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa.
3. Não há omissões, contradições ou obscuridade no acórdão que confirma sentença denegatória da ordem em mandado de segurança, ao concluir pela ausência de provas do cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital do concurso público, para investidura no cargo.
4. Verificando-se a existência de erro material no acórdão embargado (sendo consignado o recebimento do recurso no efeito suspensivo, quando a lei estabelece apenas efeito devolutivo para a hipótese), deve-se proceder à retificação, até mesmo de ofício, para a correção da inexatidão material no julgado. A correção do vício, contudo, não produz efeitos modificativos do julgamento.
5. Quanto ao prequestionamento, sua caracterização não é a expressa menção ao dispositivo normativo correspondente ao tema controvertido, mas sim o efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo, (art. 1.025 do CPC).
6. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão retificado de ofício.